Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. OMISSÃO DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral decorrente de atraso em voo doméstico. Sustenta que a demora teve como única razão o intenso tráfego aéreo, evento inevitável que ocasionou atrasos e cancelamentos em efeito cascata. Salienta depender de autorização do controlador de tráfego aéreo para decolar e pousar, de forma que os atrasos não estão sob seu domínio. Afirma que em tais situações são automaticamente disponibilizadas pela companhia opções de reacomodação gratuita, sujeita à disponibilidade de vagas na aeronave, além de prestar toda assistência necessária. Alega não estar configurado o dano moral, ante a ausência de nexo de causalidade, bem como por não ter a parte recorrida comprovado as supostas perdas, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido. Por fim, insurge-se contra o valor arbitrado, o qual reputa excessivo. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28351211). Contrarrazões apresentadas (ID 28351216).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Ademais, cabe ressaltar que o evento em questão ocorreu antes do período de pandemia de COVID-19, de forma que não incide a Lei 14.034/2020.
IV. Narra a parte recorrida ter adquirido passagens aéreas da companhia recorrente para o trecho Brasília-Maceió, com saída às 9h55 e chegada prevista para as 12h10 do dia 02/03/2019. No entanto, o embarque somente foi autorizado por volta das 15h30, tendo chegado à cidade de destino com cerca de oito horas de atraso, sem que tenha a parte recorrente lhe prestado qualquer auxílio material.
V. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços, o qual responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. A parte recorrente alega que o atraso se deu em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária. Todavia, tal acontecimento caracteriza-se como fortuito interno, por se tratar de evento imprevisível, mas relacionado ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Assim, não afasta a responsabilidade civil da transportadora.
VII. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento segundo o qual o atraso ou cancelamento de voo não resulta, por si, em dano moral. Porém, determinadas circunstâncias, as quais aquela colenda Corte elenca de maneira não exaustiva, podem indicar a ocorrência do dano extrapatrimonial. São elas: i) a duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas informações por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
VIII. Com efeito, dispõem os artigos 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC que no caso de atraso superior a duas horas O transportador deverá prestar assistência material ao passageiro, inclusive com alimentação de acordo com o horário.
IX. Na situação em exame a parte recorrente não comprovou ter prestado assistência material à passageira. Ademais, tratava-se de viagem de poucos dias (voo de ida em 02/03/2019 e volta em 06/03/2019 – ID 28351125), tendo a parte recorrida perdido o primeiro dia de viagem em razão do retardamento da hora de chegada. Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, encontram-se configurados os danos morais.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Considerando os fatores acima, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.